Tribunal: TJSP
Processo: 1031960-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
Registro: 2020.0001033960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031960-36.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABF
-
COMÉRCIO,
ADMINISTRAÇÃO
&
PLANEJAMENTO
OPERACIONAL LTDA. - ME, são apelados FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1031960-36.2016.8.26.0053
APELANTE:
ABF
–
COMÉRCIO,
ADMINISTRAÇÃO
&
PLANEJAMENTO OPERACIONAL LTDA. – ME
APELADOS:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR – PROCON E OUTRO
JUIZ PROLATOR: OTAVIO TIOITI TOKUDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26191
EMENTA
PROCESSO
Nota Fiscal Paulista – Infração – Multa administrativa
– Possibilidade:
– Sentença que deu a solução acertada merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, mas mantida a liminar até o trânsito em
julgado, custas e honorários pela autora, fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 306/332), alegando que busca anular AIIM lavrado
pelo PROCON, em razão de registro extemporâneo de alguns cupons fiscais no
sistema da Fazenda no âmbito do Programa “Nota Fiscal Paulista”. É
franqueada do Supermercado Dia (fls. 41/90). O item 4.11.1 do contrato
estabelece que o franqueado deve utilizar o software aprovado ou
disponibilizado pelo Dia (fl. 51), que tem dentre as suas finalidades o registro
de notas fiscais no mencionado Programa. Todavia, em razão de uma mudança
no software da Fazenda, gerou-se uma incompatibilidade entre este o usado
pela apelante, culminando no atraso do registro de certos documentos fiscais, o
que gerou a presente autuação (fls. 99/102). Portanto, não deixou de registrar as
notas fiscais, apenas o fez com pequeno atraso. Não houve qualquer prejuízo
aos consumidores. Os autos de infração não estão instruídos com qualquer
documento comprobatório, requisito do art. 34, § 1o, da Lei Estadual
13.457/09. A multa é desproporcional. Não foi observado o art. 57 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
Deve ser aplicado, por analogia, o art. 52, § 1o, do mesmo diploma. Agiu de
boa-fé. A multa viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
implicando confisco.
Houve contrarrazões (fls. 348/352).
Em manifestação avulsa (fl. 363), a autora se opôs à realização de
julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:
“É o relatório.
Fundamento e decido.
Rejeito a preliminar.
A Fazenda do Estado é parte legítima, pois embora a multa tenha sido imposta
pelo PROCON, é a Fazenda do Estado quem lança o débito na dívida ativa.
No mérito, o pedido é improcedente.
Os autos de infração (fls. 99, 100, 101 e 102) revelam que a autora foi autuada
porque houve atraso ou falta de registro de vários documentos eletrônicos
fiscais.
A Lei Estadual no 12.685/07, que ‘Dispõe sobre a criação do Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo e dá outras
providências’, em seu artigo 7o, parágrafo primeiro, é expressa ao impor multa
de 100 UFESP's ao fornecedor que deixe de registrar o documento fiscal na
forma, prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda. Confira-
se:
(...)
Quanto ao valor da multa imposta, as rés esclareceram que foi aplicado um
redutor de 40%, além da possibilidade de pagamento com desconto de 20% a
50%, nos termos do art. 7o, parágrafo segundo, item 2, letra "a" e parágrafo
quarto, não havendo que se falar em desproporcionalidade.
E pouco importa que a autora tenha registrado os documentos fiscais após o
prazo, pois a Lei não aponta exceções à imposição de multa, não cabendo ao
Poder Judiciário legislar.
Portanto, nenhuma ilegalidade foi cometida pelo PROCON, ante o atraso no
registro de documentos fiscais, admitido pela própria autora”.
Os autos de infração (fls. 99/102) indicam ter a autora violado o art. 7o,
§ 1o, item 2, da Lei Estadual 12.685/07, assim redigido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
“Artigo 7o - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 UFESP’s -
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por documento não emitido ou
entregue, a ser aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do
consumidor, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor
documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou
serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.
§ 1o - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, o fornecedor que
violar o direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:
(...)
2 - deixar de efetuar o Registro Eletrônico do documento fiscal na forma,
prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo”.
É responsabilidade do contribuinte utilizar o sistema adequado para o
registro das notas fiscais, de modo que o uso de software aprovado ou
disponibilizado pelo franqueador (Supermercado Dia) é questão particular entre
a autora e a franqueadora, sem qualquer pertinência ou relevância no que tange
às suas obrigações consumeristas e fiscais.
Portanto, deve buscar o que entender de direito perante seu parceiro
comercial, e não simplesmente carrear à Fazenda as consequências do contrato
que livremente celebrou.
Além disso, insubsistente a alegação de ausência de documentos
comprobatórios do ilícito (art. 34, § 1o, da Lei Estadual 13.457/09), ainda mais
quando não há qualquer notícia de afronta ao devido processo legal ou
contraditório no âmbito administrativo.
Por sinal, a autuação se baseou justamente na ausência de registro das
notas fiscais emitidas pela apelada, de modo que poderia ter produzido prova
em contrário, fosse o caso.
Ainda, era ônus seu (art. 373, I, do NCPC), especialmente em virtude
do pleno acesso ao processo administrativo, ter juntado cópia integral deste a
corroborar a aduzida assertiva.
Não bastasse, a própria recorrente admite ter registrado
extemporaneamente as notas fiscais objeto da autuação.
Ato contínuo, irrelevante a sua boa-fé, pois a autuação teve por objeto a
inobservância de obrigação acessória. É dizer, não cumprida a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
legal, de rigor a autuação. A conduta culposa ou dolosa poderia configurar
ilícito tributário ou penal; mas sua ausência não afasta o ilícito administrativo.
Mas ainda que assim não fosse, demonstrou-se sim a sua má-fé, porque
não é verdade que somente registrou algumas notas fiscais com “pequeno
atraso”; em realidade, parte foi registrada com um mês de atraso, ao passo que
a maioria nem sequer foi registrada: itens 1 a 11, 15 e 17 a 20 (fl. 99); item 9
(fl. 100); itens 1 e 2 (fl. 101); e item 2 (fl. 102).
Acrescente-se que tais infrações foram praticadas entre outubro de 2009
e março de 2013, ou seja, durante três anos e meio, de modo que sem o mais
remoto fundamento de que tenha havido tão somente uma momentânea
incompatibilidade de sistemas.
Note-se, também, ser desimportante a discussão quanto a eventual
prejuízo à Fazenda ou ao consumidor, pois basta a violação à obrigação
acessória para que seja possível a aplicação da multa. Não se exige tais
consequências para a autuação.
Não pode a parte avaliar sua conduta de forma isolada. Inserida em um
mercado de consumo, especialmente um do tamanho e do volume do paulista,
deve-se considerar a repercussão dos atos perante os demais fornecedores e o
risco de um efeito dominó ou sistêmico.
É dizer, é relevante a soma de infrações que, isoladamente, possam
eventualmente não ter maior repercussão.
Não bastasse, houve sim prejuízo ao consumidor. Embora haja notas
fiscais de baixo valor e a participação do consumidor em sorteios do Programa
Nota Fiscal Paulista se dê apenas a cada R$ 100,00, os valores individuais
poderiam ter sido acrescidos a outros, também menores que R$ 100,00, mas,
que, no total, totalizassem o montante necessário para a mencionada
participação.
Por isso, não se pode avaliar a economicidade da cobrança sob o prisma
individual, mas sim sob o coletivo.
Por fim, como visto, a sentença apreciou sim o pedido subsidiário de
redução da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1031960-36.2016.8.26.0053
Voto n° 26191
Ademais, não há o alegado aspecto confiscatório, porque a multa não
tem relação com o valor da nota fiscal, uma vez que se pune é a omissão de
uma obrigação administrativa, decorrente da simples emissão de nota fiscal,
independente do valor desta.
Ainda, o art. 7o, § 1o, item 2, da Lei Estadual 12.685/07 fixa a sanção
em 100 UFESPs, cujo valor unitário variou, de 2009 a 2013, de R$ 15,85 a R$
19,37, de modo que o teto da multa era de R$ 1.585,00 a 1.937,00, por nota
fiscal objeto da autuação, valor que, por óbvio, não implica confisco algum,
especialmente quando a autora não trouxe nenhum outro aspecto concreto em
sentido diverso, como, por exemplo, diversas outras multas que, totalizadas,
pudessem representar confisco.
Mas, mesmo assim, a multa foi aplicada no valor histórico total de R$
47.451,00 (fls. 154/156 e 207), o que implica R$ 1.355,74 para cada uma das
35 notas fiscais, valor bem abaixo do limite legal.
Repare-se que a multa tem natureza administrativa, e não tributária,
razão pela qual sem qualquer pertinência, a jurisprudência do STF que limita a
multa tributária a 100% do tributo, especialmente porque nem se discute não
recolhimento tributário.
E a multa foi fixada conforme a lei (art. 7o, § 5o, da Lei Estadual
12.685/07),
não
havendo
notícia
de
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade, pelo que deve ser respeitada a opção do legislador.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atualizado da causa.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA